Tribunal: TJDFT
Processo: 0735947-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735947-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: SMANIOTTO, CASTRO &amp; BARROS ADVOGADOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA A impetrante – sociedade de advogados – impugna, com o mandado de segurança, decisão que indeferiu a penhora no rosto dos autos de valores que se encontram bloqueados em cautelar de sequestro (autos n. 0055628-58.2007.8.07.0001), para pagamento de honorários de sucumbência, no valor de R$ 23.339.478,91, constituídos em seu favor em cumprimento de sentença decorrente de ação movida em desfavor da Associação Nacional de Bancos – ASBACE, em trâmite na 6a Vara Cível de Brasília/DF (autos n. 0032741-02.2015.8.07.0001). Sustenta que, em razão da não satisfação do crédito e da existência de ativos liberados por decisão do e. STJ no AREsp no 2.059.293/DF, o juiz da 6a Vara Cível deferiu penhora no rosto dos autos da cautelar de sequestro em trâmite na 1a Vara Criminal, ordenando a vinculação dos valores desbloqueados à satisfação da dívida. Contudo, o MM. Juiz da 1a Vara Criminal de Brasília indeferiu a efetivação da penhora, em razão da iminência de decretação da insolvência civil da ASBACE na ação de liquidação judicial em curso na 20a Vara Cível de Brasília, ordenando a imediata transferência dos valores para referida ação. Diz a impetrante que a decisão padece de manifesta ilegalidade e abuso de poder, porquanto usurpa a competência do juízo cível, destinatário da penhora regularmente deferida, inviabiliza a satisfação dos créditos de natureza alimentar e carece de respaldo normativo, vez que não há decreto formal de insolvência ou falência da ASBACE. Pede, em liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão, para obstar a transferência dos valores penhorados aos autos da ação de liquidação. E, ao final, seja-lhe assegurada a efetivação da penhora no rosto dos autos, conforme ordenado pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível, até o valor necessário para satisfazer a constrição. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Consta que, no curso da cautelar de sequestro (autos n. 0055628-58.2007.8.07.0001), diversos bens e valores da Associação Nacional de Bancos – ASBACE foram constritos como medida cautelar penal, em razão da imputação de condutas ilícitas a seu então dirigente - Juarez Lopes Cançado. Sobreveio decisão do e. STJ (AREsp no 2.059.293/DF), que reconheceu a extinção da punibilidade de Juarez Lopes Cançado e, por consequência, ordenou o desbloqueio dos bens vinculados à ASBACE e a outras empresas sob sua gestão. Consignou a decisão: “(...) a pessoa jurídica ora requerente também não foi parte na ação penal, tendo seu patrimônio sido atingido unicamente em virtude de o acusado Juarez Lopes Cançado, que era membro do seu Conselho Administrativo e Fiscal, ter se tornado réu na ação penal. Dessa forma extinta sua punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, esvazia-se igualmente o suporte fático e legal para manutenção da constrição dos bens da requerente. Reconhecida, assim, a extinção da punibilidade do réu Juarez Lopes Cançado, cuja participação como membro do Conselho Administrativo e Fiscal da ASBACE, Presidente da Fundação ASBACE de previdência social e sócio-administrador da ATP Tecnologia e Produtos e Investimentos ATP, ensejou o bloqueio dos bens das referidas pessoas jurídicas; é inevitável o desbloqueio dos seus bens, com fundamento no art. 6o, item 2, do Decreto-Lei n. 3.240/1941, e nos arts. 131, inciso I, e 141, ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que eventual reparação seja buscada na esfera cível. Conforme anteriormente consignado, "não é justo tratar situações semelhantes de modo distinto sem que exista motivo plausível para tanto. É que onde existir a mesma razão haverá o mesmo direito (ubi eadem ratio ibi idem jus)" (HC n. 414.879/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018). Nessa linha de intelecção, mister se faz a extensão dos efeitos do acórdão proferido nos presentes autos em beneficio da pessoa jurídica requerente, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. Pelo exposto, defiro o pedido de extensão.” (ID 239062127 – autos. 0055628.58.2007.0001). Em razão do mencionado desbloqueio dos bens vinculados à ASBACE, a empresa ATP Tecnologia e Produtos S.A., com base em contratos celebrados em 2010, requereu a liberação dos valores e ativos financeiros da ASBACE em seu favor, com a alegação de que os bens já haviam sido dados em pagamento (ID 239062118, autos n. 0055628-58.2007.8.07.0001). A impetrante, concomitantemente, pediu a penhora no rosto dos autos, deferida pela 6a Vara Cível de Brasília, no valor atualizado de R$ 23.339.478,91, correspondente a honorários de sucumbência reconhecidos em título executivo judicial, sendo encaminhado ofício ao juízo criminal requisitando a vinculação dos valores desbloqueados à satisfação do crédito de honorários advocatícios (ID 241950532 – autos de origem). Intimado a se manifestar, Ministério Público opôs-se à penhora, argumentando, em síntese, que a expropriação depende de decisão do juízo criminal e que os bens constritos deveriam priorizar a reparação ao erário, destacando, ainda, a existência de liquidação judicial da ASBACE na 20a Vara Cível, para onde deveriam ser direcionados os valores, a fim de respeitar a ordem legal de credores e evitar a dispersão do patrimônio (ID 244799202 – autos de origem). A MM. Juíza da 1a Vara Criminal, examinando os pedidos, decidiu que a ordem do e. STJ se limitou ao levantamento da constrição dos bens da ASBACE, sem examinar questões de direito obrigacional ou contratual entre a associação e a ATP, tampouco sobre execuções cíveis em curso, concluindo pela inexistência de amparo para liberar valores diretamente à ATP. E, em relação à penhora no rosto dos autos requerida pela impetrante, ressaltou que o ofício da 6a Vara Cível condicionava sua efetivação à inexistência de processo de insolvência. E, em consulta aos autos da dissolução judicial n. 0040427-37.2014.8.07.0015, em trâmite na 20a Vara Cível, constatou a publicação de quadro geral de credores atualizado e pedido de reconhecimento da insolvência da ASBACE, sobre o qual o Ministério Público se manifestou favoravelmente. Concluiu que, diante da iminência da decretação da insolvência da ASBACE, se encontrava presente a condição impeditiva expressamente fixada pelo juízo cível, razão pela qual indeferiu a penhora requerida pela impetrante. Por fim, ordenou o cumprimento da decisão do STJ, com o desbloqueio dos bens da ASBACE e a transferência dos valores para a conta judicial vinculada à liquidação em curso na 20a Vara Cível de Brasília, sob o regime do juízo universal da insolvência, onde deverá se habilitar o crédito da impetrante, observada a ordem legal de preferência (ID 75537774). Alega a impetrante que, no julgamento da ApCiv 0718154-55.2020.8.07.0001, o Tribunal decidiu que o procedimento de dissolução e liquidação judicial da ASBACE, em trâmite na 20a Vara Cível, não importava, por si, suspensão da exigibilidade das dívidas da entidade dissolvida ou no estabelecimento de juízo universal. E, ainda, que como a liquidação judicial da ASBACE tramitava há anos, sem que tivesse sido declarada insolvência e sem habilitação de créditos para estabelecimento de juízo universal, não havia óbice para a execução individual de título extrajudicial. Confira-se a ementa do julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. NÃO AFETAÇÃO DE DIREITO DE CREDORES OU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO UNIVERSAL. ART. 797 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO IMPERATIVIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. A dissolução e posterior liquidação da pessoa jurídica, prevista no art. 1.102 e seguintes do CC, ainda que possa tramitar no âmbito judicial, diz respeito à própria constituição da entidade devedora, não pressupondo insolvência e não interferindo nas obrigações devidas pela entidade dissolvida, já que não há na legislação material ou processual disposição prevendo suspensão de exigibilidade de suas obrigações. 2. Pelo que consta de forma expressa no art. 51 do CC, até a ultimação do procedimento de liquidação a pessoa jurídica subsiste, e se mantém obrigada perante seus credores, o que se aplica às associações, nos termos do §2o, do referido do dispositivo legal, de modo que a decretação de dissolução e início de liquidação de sociedade não importa, por si, em suspensão da exigibilidade das dívidas da entidade dissolvida ou no estabelecimento de juízo universal. 3. Apenas se o procedimento de liquidação fosse convolado em processamento de insolvência civil da associação devedora, haveria juízo universal, e impedimento para que o apelante movesse sua execução individual, conforme expressa disposição contida no art. 797 do CPC. 4. Aferido que a liquidação judicial da executada tramita há anos, sem qualquer efetividade, sem que tenha sido declarada insolvência e sem que haja habilitação de créditos para estabelecimento de juízo universal, deve ser cassada a sentença que indeferiu a inicial da presente execução de título extrajudicial. 5. Recurso de apelação provido, sentença cassada.” (Acórdão 1290936, 0718154-55.2020.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJe: 21/10/2020.) O acórdão do Tribunal decidiu pontualmente sobre execução extrajudicial proposta por credor da ASBACE, levando em consideração o andamento da ação de liquidação à época. Ocorre que, desde então, houve revelante evolução na ação de liquidação, com arrecadação de ativos e elaboração do quadro geral de credores em curso, conforme consulta ao andamento processual no site do Tribunal (autos n. 0040427-37.2014). Em 21.5.20, a MM. Juíza da 20a Vara Cível já havia decidido que os valores depositados em contas judiciais vinculadas ao juízo da 1a Vara Criminal deveriam ser disponibilizados nos autos para prosseguimento da liquidação. E, em 30.9.24, dispôs que o quadro geral de credores deverá observar a classificação de créditos prevista na L. 11.101/05. Segue que a declaração de insolvência da ASBACE é iminente, conforme pontuou a decisão impugnada, o que recomenda a reunião dos créditos dessa no juízo da 20a Vara Cível, a fim de evitar que credores individuais violem as regras do concurso de preferência. Ao que consta, os valores pertencentes à ASBACE estão sendo reunidos no juízo da 20a Vara Cível para futuro pagamento dos credores habilitados no quadro geral, na ordem de preferência estabelecida na L. 11.101/05. Nesse contexto, não se verifica fumus boni iuris no pedido da impetrante de obstar a transferência de seu crédito da 1a Vara Criminal para a 20a Vara Cível, onde tramita a liquidação da empresa. Indefere-se a liminar. Notifiquem-se o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Brasília e da 6a Vara Cível de Brasília para prestarem informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES